Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
2. Não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, em especial porque a cena do crime foi filmada por câmeras de segurança existentes no local e, apresentado o vídeo a testemunhas, inclusive para a mulher do paciente, ele foi reconhecido como um dos autores do crime.
3. Ordem denegada.